Tribunal: STF
Processo: RHC 85023
Classe: RHC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-08
Data de publicação: 2007-05-08

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA.
   ART. 339 DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA
   DE JUSTA CAUSA. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO: CONSCIÊNCIA DA
   INOCÊNCIA DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO.
   RECURSO PROVIDO.
A acusação por crime de denunciação caluniosa
   deve conter um lastro probatório mínimo, no sentido de demonstrar
   que a instauração de investigação policial, processo judicial,
   investigação administrativa, inquérito civil ou ação de
   improbidade administrativa teve por única motivação o interesse
   de atribuir crime a uma pessoa que se sabe ser inocente.
Recurso
   em habeas corpus provido para deferir o trancamento da ação penal,
   por ausência de justa causa.